Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DE BENS. MEDIDAS PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. CABIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. EFEITOS PATRIMONIAIS. A cautelar de arrolamento de bens destina-se a garantir o resultado útil do processo principal, impedindo que alguma circunstância tenha o condão de inviabilizá-lo, evitando-se assim a dissipação ou o extravio do acervo patrimonial. Apresentadas provas que demonstrem a probabilidade de existência de união estável, bem como a aquisição de imóveis durante a convivência, é possível o arrolamento destes bens.